Tribunal: STF
Processo: RE 790059
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
EMENTA



    QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância, o que não se observa na presente hipótese. Precedentes.



    2. Questão de ordem que se resolve no sentido de retificar a conclusão do acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário oriundo do Superior Tribunal de Justiça (RE 790.059-AGR), publicado no DJe de 07.3.2016, para que conste que a Turma, “Após o voto de desempate do Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, conheceu do agravo regimental e negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, prosseguindo-se com o julgamento apenas do recurso extraordinário oriundo do Tribunal Regional Federal da lª Região.”